Tribunal: TJPA
Processo: 0802104-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802104-04.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GLAUCIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA

AGRAVADO: BANPARÁ, BANCO BMG, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 35%. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
GLAUCIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ, BANCO BMG S.A
e
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
,

indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na peça de ingresso, conforme decisão de id. 1514426.

Em suas razões (Id. 1514421), historia a agravante que contraiu empréstimos junto aos bancos agravados, pretendendo com esta demanda processual a limitação dos descontos salariais ao patamar de 35% em razão do princípio da dignidade humana e do que prescreve o Decreto federal nº 8.690/2016, haja vista que não pode ser despojada do seu salário em percentual superior, o que está causando diversos transtornos e privações.

Postula a agravante o conhecimento do recurso, a concessão da tutela antecipada com vistas à reforma da decisão, limitando os descontos na conta salário dela em 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, após deduzidos os descontos obrigatórios.

No id. 1553390, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

No id. 1700417, o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. apresentou a sua contraminuta.

No id. 1719610, o Banco BMG S.A. ofertou as suas contrarrazões.

Despachei, no id. 2304335, a fim de que fosse certificada a eventual ausência de manifestação do agravado BANPARÁ S.A.

No id. 2835140, foi certificada a ausência de manifestação do agravado BANPARÁ S.A.

No id. 2835140, determinei a inclusão do feito em sessão de julgamento de plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso e
passo a apreciar o mérito recursal nele formulado.

Conforme relatado, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na limitação de 35% (trinta e cinco por cento) de todos os empréstimos bancários contraídos com as instituições agravadas, ao fundamento de que a restrição não pode ser aplicada em relação às operações bancárias de empréstimo distinto do consignado.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada, pois, à decisão vergastada.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, observa-se que, em se tratando de descontos em conta corrente, e não compulsório em folha, que possui lei própria, o Judiciário tem se valido, por analogia, do que estabelecem os artigos 1º e 2º, § 2º, da Lei n 10.820/2003, bem como o artigo 126 da Lei nº 5.810/94 c/c artigo 5º do Decreto Estadual nº 2.071/2010, que versam acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, limitando o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo servidor.

Todavia, no caso em tela, consta, nos autos da ação principal, que os descontos das parcelas da prestação contratual, conforme se afere do extrato acostado (Id. 1514427 – fl. 29), ocorrem posteriormente ao recebimento dos rendimentos da recorrente, não caracterizando, pois, consignação em folha de pagamento.

Assim, considerando a questão, não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Nesse passo, vislumbra-se do acervo probatório que a agravante contraiu empréstimos junto às instituições agravadas de natureza pessoal.

Nesse diapasão, tem-se que a decisão atacada se encontra em sintonia com o que recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Recurso Especial nº 1.586.910 – SP, de Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, DJe: 03/10/2017, na qual aquele Sodalício assentou que a limitação prevista nos empréstimos consignados não pode ser aplicada, por analogia, às operações bancárias de natureza diversa.

N
o âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Essa regra, que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento, é salutar (art.
art. 5º
[1]
do Decreto Estadual 2.071/06)
, porquanto possibilita ao contratante a obtenção de crédito obtendo condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nessa hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar ao órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido,
a

priori
, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, repise-se, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato especifico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Seguindo o entendimento jurisprudencial acima transcrito, e considerando que, no presente caso, ao que tudo indica, a adesão da agravante ao contrato de conta corrente em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 35%.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”.

Belém, 30/05/2020